Tribunal: TJDFT
Processo: 0739473-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739473-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ANTONIO VELHO MACHADO DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista a preliminar de ilegitimidade apontada pelo apelado (ID 35481620). No mesmo prazo, esclareça acerca do recolhimento do preparo, uma vez que o comprovante de pagamento não foi anexado, mas apenas a guia de cobrança (ID 35481616 – pág. 10). Publique-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator